Tribunal: TJES
Processo: 5010591-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010591-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: GARCIA CORREIA DE SENA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010591-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: GARCIA CORREIA DE SENA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5005930-02.2022.8.08.0047, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Analisando os autos, e a argumentação do requerente, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o autor possui empréstimo vinculado a seu benefício previdenciário correspondente ao valor total de R$ 11.518,32 (onze mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), sofrendo descontos mensais no valor de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), ao passo que percebe aposentadoria e no valor de R$ 3.390,93 (três mil, trezentos e noventa reais e noventa e três centavos) e alega que a cobrança se refere a empréstimo que nunca solicitou e desconhece os termos da cobrança da dívida.

Vale ressaltar que a despeito de a parte autora ter feito a devolução dos R$ 11.518,32 em setembro de 2022 (o que por si só já evidencia que não se beneficiou do dinheiro) a empresa beneficiária é distinta do Banco requerido, vide id. 17773814, aparentemente depreende-se tratar de novo tipo de fraude aplicado, em que o consumidor ao entrar em contato com o banco sobre o empréstimo que desconhece se vê induzido a erro ao devolver o valor a empresa de fachada que não à instituição financeira e meses depois é cobrado pelo referido valor. De qualquer sorte, a priori evidencia-se a falha de segurança ínsita à prestação de serviço, motivo pelo qual cabível, numa cognição sumária, a suspensão dos descontos

Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação do referido cartão.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido do requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos ao mesmo, inclusive alimentar, considerando em especial, o valor total de sua aposentadoria.

Frente ao exposto, e da possibilidade de reversão da medida,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o réu BANCO BMG S.A. promova a suspensão, no prazo de 05 (cinco) dias, dos descontos junto ao benefício previdenciário do autor GARCIA CORREIA DE SENA, no que tange ao contrato nº 415516676 referente ao empréstimo consignado, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a incidir a cada ato de desconto indevido, podendo incidir até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de majoração.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo

a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário a título de cobrança mínima pelo uso de cartão de crédito consignado.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, razão pela qual a alegação de nulidade deduzida pelo Agravado seria desprovida de fundamentação lógica e razoável.

Todavia, conforme consignado pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada, o Agravado, aparentemente, teria sido vítima de um golpe, eis que o valor objeto do referido “empréstimo” teria sido devolvido para um terceiro fraudador que se passava como representante da instituição financeira, o que pode caracterizar fortuito interno.

Destarte, ao menos neste momento de cognição sumária, penso ser adequada a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, eis que demonstrado, de forma satisfatória, os requisitos da
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.04.23.

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.